Tribunal: TJES
Processo: 5005092-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005092-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LARISSA ROLIN LIEVORE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. VALIDADE. CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A citação por carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro é considerada válida quando direcionada ao endereço da executada constante dos registros oficiais, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal.

2.
A confirmação do endereço pela própria executada em termo de parcelamento constitui elemento adicional que corrobora a validade da citação realizada, afastando dúvidas sobre a higidez do ato.

3.
Reconhecida a validade da citação, cabe ao juízo de primeiro grau apreciar o pedido de suspensão da execução fiscal, formulado pela municipalidade em razão do parcelamento do débito.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
LARISSA ROLIN LIEVORE
, que deixou de apreciar o pedido de suspensão do feito, formulado pela municipalidade, em razão de parcelamento administrativo da dívida e determinou a citação da parte executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8102740, em resumo, o ente público exequente afirma que:
(
i)
“na Execução Fiscal, com a entrega da carta no endereço constante do aviso de recebimento, considera-se aperfeiçoada a citação, ainda que seja outra pessoa que não o devedor, quem recepcionou” (fl. 10); e que
(
ii)
“após a citação de ID 2657320, a parte exequente compareceu a Secretaria da Fazenda e parcelou sua dívida, conforme Termo 356 e Parcelamento 33668 constante no ID 33175905. Nesse instrumento, inclusive, a parte reitera seu endereço que foi objeto da citação postal” (fl. 11).

Da análise dos autos, presume-se válida a citação da executada
LARISSA ROLIN LIEVORE
, tendo em vista que embora subscrito o aviso de recebimento por terceira pessoa, a carta de citação foi remetida ao endereço da devedora constante do cadastro municipal (Id nº 26573220, dos autos de referência), atendendo ao disposto no artigo 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal
1
.

Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de santana do livramento. Citação. Recebimento por terceiro. Validade. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para a perfectibilização da citação na execução fiscal basta que seja entregue a carta no endereço da parte executada, com a devida assinatura do aviso de recebimento de quem a recebeu, mesmo que seja outra pessoa que não a própria parte. A previsão do art. 8º, inciso II, da Lei de execução fiscal contenta-se tão somente com a entrega da carta no endereço da parte. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5112387-23.2024.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 18/04/2024; DJERS 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. Exercícios de 2017 a 2022. Alegação de nulidade da citação postal. Improcedência. Carta entregue no endereço apontado como da residência da contribuinte. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Validade do ato. Lei Especial acerca da matéria. Inaplicabilidade das normas gerais do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 8º, I e II, da Lei nº 6.830/80. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2017 a 2022. Arguição de prescrição. Procedência no que diz com o período de 2017. Exigibilidade do tributo após o vencimento. Aplicação do princípio da actio nata. Propositura da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2347320-36.2023.8.26.0000; Ac. 17770885; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Geraldo Xavier; Julg. 10/04/2024; DJESP 12/04/2024; Pág. 2160)

Ademais, segundo se extrai do termo de parcelamento juntado no Id nº 33175905, do processo de referência, a executada confirma sua residência no endereço constante do aviso de recebimento relativo à carta de citação, o que corrobora a validade do ato.

Desse modo, reconhecida a regularidade do ato citatório, cabe ao magistrado de primeiro grau a apreciação do pedido de suspensão formulado pela municipalidade no Id nº 36028719, do processo de referência, tendo em vista o parcelamento do débito pela executada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada que determinou a citação da parte executada, reconhecendo-se que o ato citatório já foi formalizado na origem.

É como voto.

1
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada que determinou a citação da parte executada, reconhecendo-se que o ato citatório já foi formalizado na origem.